Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO EXECUTADO: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se o exequente e o executado a respeito da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD constante de ID 51952521. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora